Tribunal: STF
Processo: RHC 60713
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ENTORPECENTE. EXAME DE DEPENDÊNCIA (AFERIÇÃO PELO
JUIZ). SE O JUIZ, DIANTE DOS FATOS E DA PERSONALIDADE DO PACIENTE,
NÃO CONCLUIU PELA NECESSIDADE DE EXAME, NÃO E EM HABEAS CORPUS QUE
SE TERAO ELEMENTOS PROBATORIOS PARA CHEGAR A UM CONVENCIMENTO
DIVERSO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.